Tribunal: STF
Processo: Rcl 23888
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A União noticiou o descumprimento da decisão desta Corte que julgou procedente a presente reclamação e cassou o acórdão proferido no REsp 1.478.507/PE (STJ), o qual havia reconhecido aos servidores substituídos pelo SINTRAJUF-PE o reajuste de 13,23%. O trânsito em julgado da decisão do STF foi certificado em 3 de março 2018.



    Solicitei informações ao Superior Tribunal de Justiça acerca do alegado descumprimento da decisão (eDoc. 66).



    Em resposta (Ofício nº 533/2025-CPDP), o Ministro relator, Marco Aurélio Bellize, informou que:



    "Considerando a existência nos autos de recurso extraordinário interposto pelo Sindicato e regularmente admitido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o feito foi então remetido ao Supremo Tribunal Federal em 16/11/2023. 



    Sendo estas as informações a serem prestadas, determino a expedição de ofício dirigido ao Supremo Tribunal Federal, contendo cópias deste despacho e do inteiro teor do acórdão proferido pela Primeira Seção no julgamento dos EREsp n. 1.478.507/PE, a fim de instruir os autos da Reclamação n. 23.888/PE, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino, encaminhando-se referidos documentos pelos canais oficiais indicados na fl. 3 e-STJ do expediente avulso."



    Intimei a União para se manifestar acerca das informações prestadas (eDoc. 71). A União se manifestou nos seguintes termos (eDoc. 72):



    "Considerando a existência nos autos de recurso extraordinário interposto pelo Sindicato e regularmente admitido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o feito foi então remetido ao Supremo Tribunal Federal em 16/11/2023. Sendo estas as informações a serem prestadas, determino a expedição de ofício dirigido ao Supremo Tribunal Federal, contendo cópias deste despacho e do inteiro teor do acórdão proferido pela Primeira Seção no julgamento dos EREsp n. 1.478.507/PE, a fim de instruir os autos da Reclamação n. 23.888/PE, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino, encaminhando-se referidos documentos pelos canais oficiais indicados na fl. 3 e-STJ do expediente avulso."



    Vale ressaltar que a presente reclamação foi ajuizada com a finalidade de que fosse “anulada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.478.507” (e-doc. 1) - discutindo a ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37 do STF, em decorrência do reajuste de 13,23% concedido a servidores públicos a título de isonomia -, processo este também transitado em julgado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em 10.11.23, conforme registram os mencionados Ofício n. 000593/2025-CPDP e despacho do relator (e-doc. 70).



    Assim, passada em julgado a decisão sobre a qual a presente reclamação pretendia cassar os efeitos, não mais subsiste o interesse no prosseguimento do feito, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória: (...)



    No caso dos autos, apesar de a reclamação constitucional ter sido proposta antes do trânsito em julgado do ato judicial reclamado, a imutabilidade da decisão impugnada na via reclamatória sobreveio antes que ocorresse o julgamento desta ação constitucional.



    Há, assim, evidente perda superveniente de objeto da presente reclamação, porque não mais subsiste o interesse de agir (interesse processual), ausente o binômio utilidade-necessidade - tornando fragilizada uma das condições da ação, avaliável em qualquer fase do processo -, já que a decisão reclamada passou em julgado.



    Diante do cumprimento da decisão transitada em julgado neste processo (eDoc. 44) e nada mais havendo a ser providenciado, determino o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente